Tribunal: TJSP
Processo: 1090667-16.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
r Estadual no 813/1996. III. Razões de Decidir 3. A prescrição de fundo de direito não se aplica, pois a relação jurídica é de trato sucessivo, com prescrição quinquenal renovada mensalmente. 4. O direito à revalorização da gratificação de representação é garantido, devendo evoluir conforme a vantagem que deu origem à incorporação, conforme art. 2o da LCE no 813/1996. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição de fundo de direito não se aplica em relações de trato sucessivo. 2. A gratificação de representação deve ser revalorizada conforme a vantagem original. Legislação Citada: CF/1988, art. 133; LCE no 813/1996, art. 2o; LCE no 1.345/2019; CPC, art. 82, §2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 12.703/2012; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1040256-08.2020.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 01.08.2022. TJSP, Apelação Cível 1003337-83.2021.8.26.0441, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 05.07.2022. TJSP, Embargos de Declaração Cível 1023838-92.2020.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 29.06.2022. TJSP, Apelação Cível 1049952-68.2020.8.26.0053, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 27.06.2022.
(TJSP; Apelação Cível 1090667-16.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 09/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

09/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar na reserva, à revalorização da gratificação de representação, conforme parâmetros da LCE no 1.345/2019, e ao pagamento das diferenças devidas. II. Questão em Discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência contra sentença que reconheceu o direito do autor, policial militar na reserva, à revalorização da gratificação de representação, conforme parâmetros da LCE no 1.345/2019, e ao pagamento das diferenças devidas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a prescrição do fundo de direito e (ii) discutir o direito à revalorização da gratificação de representação nos termos da Lei Complementar Estadual no 813/1996. III. Razões de Decidir 3. A prescrição de fundo de direito não se aplica, pois a relação jurídica é de trato sucessivo, com prescrição quinquenal renovada mensalmente. 4. O direito à revalorização da gratificação de representação é garantido, devendo evoluir conforme a vantagem que deu origem à incorporação, conforme art. 2o da LCE no 813/1996. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição de fundo de direito não se aplica em relações de trato sucessivo. 2. A gratificação de representação deve ser revalorizada conforme a vantagem original. Legislação Citada: CF/1988, art. 133; LCE no 813/1996, art. 2o; LCE no 1.345/2019; CPC, art. 82, §2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 12.703/2012; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1040256-08.2020.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 01.08.2022. TJSP, Apelação Cível 1003337-83.2021.8.26.0441, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 05.07.2022. TJSP, Embargos de Declaração Cível 1023838-92.2020.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 29.06.2022. TJSP, Apelação Cível 1049952-68.2020.8.26.0053, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. 27.06.2022.